Tribunal: TCU
Processo: 022.831/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71. III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria ao sr. Jaime Ferreira Filho e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba que averigue eventual violação ao regime de dedicação exclusiva por parte do sr. Jaime Ferreira Filho, que exerceu a função de administrador da empresa Icomil Indústria e Comércio de Luminárias Ltda. (40.888.398/0001-69) após 2002 e da empresa Eletroserv Comércio Representações e Serviços Ltda (40.981. 862/0001-67) após 1992.